Tribunal: TJES
Processo: 5021769-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021769-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. LAUDOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF/1988. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME AS COMPETÊNCIAS. STF, TEMA 793 E TEMA 1234. PORTARIA SESA/ES 90-R/2014. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que determinou a internação compulsória de Marcelo Oliveira Santos, dependente químico e portador de transtornos mentais, com custeio solidário entre Estado e Município e intérprete de LIBRAS. O Município alega a excepcionalidade da medida e a ausência de urgência e resistência. O voto reconhece a solidariedade entre os entes, confirma a necessidade médica e direciona o cumprimento ao Estado, com possibilidade de ressarcimento ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os laudos médicos autorizam a internação compulsória; (ii) definir a responsabilidade solidária entre Estado e Município; (iii) determinar o ente responsável pelo cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição e a Lei 8.080/1990 impõem aos entes federados o dever solidário de assegurar o direito à saúde, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo das ações, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e garantir ressarcimento entre os entes (STF, Tema 793).

4. Os laudos médicos atestam a necessidade da internação compulsória diante da gravidade do quadro clínico e da ineficácia das alternativas extra-hospitalares, o que legitima a medida excepcional e o fornecimento de intérprete de LIBRAS.

5. A Portaria SESA/ES 90-R/2014 disciplina a internação compulsória no Estado do Espírito Santo, justificando o direcionamento primário da execução ao Estado, sem afastar a solidariedade municipal nem o direito de ressarcimento. Assim, mantém-se a sentença com esse ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, podendo o juiz direcionar o cumprimento conforme as competências.
2. A internação compulsória é medida excepcional, admitida quando comprovada por laudos médicos.
3. Havendo norma estadual que regula a matéria, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado, com direito de ressarcimento do Município.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 2º; Lei 10.216/2001, art. 4º; Portaria SESA/ES 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, Tema 1234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5021769-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JURACY CALDEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA, MARCELO OLIVEIRA SANTOS

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação proposta por JURACY CALDEIRA DE OLIVEIRA, determinou a internação compulsória de seu filho, MARCELO OLIVEIRA SANTOS — dependente químico e portador de transtornos mentais graves, com histórico de recaídas e agressividade —, com custeio integral pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO, além da presença de intérprete de LIBRAS, dada sua deficiência auditiva.

Destaco, de início, que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

No que se refere ao dever do Estado em fornecer adequado tratamento de saúde, questão que examino a título de remessa necessária, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, ficou comprovado que a necessidade da internação compulsória para tratamento de dependência química, conforme os laudos juntados aos autos.

Desta forma, é dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
(RE 855.178), reafirmou que o dever do Estado em garantir a assistência à saúde permite que qualquer um dos entes da federação seja demandado isoladamente ou conjuntamente, cabendo ao magistrado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e eventual ressarcimento entre os entes públicos.

Esse entendimento tem sido reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, que já decidiu que a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde autoriza que o Município seja acionado para garantir o direito do cidadão ao tratamento médico adequado.

No tocante ao
Tema 1234 do STF
, este fixa diretrizes para a responsabilização dos entes federativos em demandas relacionadas à saúde, estabelecendo que, quando houver política pública regulamentada e introduzida no SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências entre os entes federados.

No caso, a internação compulsória de pacientes psiquiátricos e dependentes químicos encontra-se normatizada por regulamentos estaduais, especialmente na Portaria SESA n.º 90-R/2014, o que reforça a tese de que a obrigação de internação recai sobre o Estado do Espírito Santo.

Contudo, o reconhecimento da responsabilidade primária do Estado não exclui a solidariedade do Município, mas apenas direciona a obrigação conforme a organização do SUS.

Assim, a sentença deve ser mantida, assegurando que a execução seja primeiramente direcionada ao Estado e, se necessário, garantida a possibilidade de ressarcimento ao Município.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para ressalvar o ressarcimento ao Município caso este suporte a obrigação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.